Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-40.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Ação de reintegração de posse ajuizada por empresa pública. Imóvel objeto da lide que compõe conjunto habitacional, com consequente natureza de bem público, pois vinculado à política habitacional do Governo Paulistano. Necessidade de preservação de área ambiental existente no local. Matéria de competência recursal de uma dentre as 1a a 13a Câmaras de Direito

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Ação de reintegração de posse ajuizada por empresa pública. Imóvel objeto da lide que compõe conjunto habitacional, com consequente natureza de bem público, pois vinculado à política habitacional do Governo Paulistano. Necessidade de preservação de área ambiental existente no local. Matéria de competência recursal de uma dentre as 1a a 13a Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Art. 3o, item I.11, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada redistribuição dos autos.